Tribunal: TJMT
Processo: 1018018-64.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018018-64.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Despenalização / Descriminalização, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELIZABETE CRISTINA DA SILVA TORRES - CPF: 039.031.131-66 (ADVOGADO), MARLON KAUAN DE PAULA GAMARRA - CPF: 087.640.381-06 (PACIENTE), Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal Mato Grosso (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETE CRISTINA DA SILVA TORRES - CPF: 039.031.131-66 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), PAULO CESAR ALVES APOLINARIO - CPF: 069.432.181-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, visando à revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de nulidade da prisão em flagrante e das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial, ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar, falta de contemporaneidade e insuficiência de individualização dos fundamentos da prisão.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o ingresso domiciliar realizado sem mandado judicial foi amparado por fundadas razões aptas a caracterizar situação de flagrante delito; (ii) estabelecer se as provas decorrentes da busca domiciliar seriam ilícitas; (iii) determinar se houve ausência de fundamentação quanto ao enfrentamento da tese defensiva de ilicitude da prova; e (iv) verificar se permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente quanto à contemporaneidade e individualização da medida cautelar.

III. Razões de decidir

3. O
writ
não comporta conhecimento quanto às alegações de ausência de fundamentação da prisão preventiva e suficiência de medidas cautelares diversas, por já terem sido apreciadas em
habeas corpus
anterior julgado pela Primeira Câmara Criminal.

4. O ingresso domiciliar sem mandado judicial revela-se legítimo quando precedido de fundadas razões objetivamente verificáveis, consistentes em denúncias anônimas reiteradas, fotografias encaminhadas à polícia, intensa movimentação de usuários, visualização de entrega de objeto suspeito pelo paciente e abordagem de usuária na posse de entorpecentes adquiridos no imóvel investigado.

5. A constatação de que o paciente tentou dispensar balança de precisão e porções de drogas no interior da residência reforça a configuração de flagrante delito e legitima a atuação policial.

6. A diligência policial não decorreu de mera suspeita subjetiva, mas de elementos concretos posteriormente corroborados pela abordagem realizada, em conformidade com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 208.

7. O exame aprofundado da alegada ilicitude das provas demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, devendo eventual discussão ser submetida ao juízo natural da ação penal sob contraditório e ampla defesa.

8. A decisão impugnada enfrentou adequadamente a preliminar defensiva de nulidade da prova, apresentando motivação suficiente para afastar, naquele momento processual, a alegação de ilegalidade da busca domiciliar.

9. O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais não exige análise exauriente de todas as teses defensivas, bastando a exposição clara das razões determinantes do convencimento judicial.

10. A contemporaneidade da prisão preventiva subsiste enquanto permanecem atuais os fundamentos concretos indicativos do
periculum libertatis
, não sendo afastada pelo mero decurso do tempo.

11. A decisão de manutenção da prisão preventiva apresentou fundamentação individualizada em relação ao paciente, baseada na apreensão de entorpecentes fracionados para comercialização, na tentativa de destruição de provas e nos indícios de atuação em contexto de traficância.

IV. Dispositivo

12. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:

1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando amparado por fundadas razões concretamente verificáveis indicativas de flagrante delito.

2. A alegação de ilicitude da busca domiciliar que demanda revolvimento aprofundado do conjunto probatório não pode ser examinada em
habeas corpus
.

3. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da permanência atual dos fundamentos cautelares e não do simples lapso temporal entre os fatos e a manutenção da custódia.

4. A fundamentação individualizada da prisão preventiva resta configurada quando a decisão judicial aponta elementos concretos vinculados à conduta atribuída ao paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI, e art. 93, IX; CPP, arts. 244, 282, § 6º, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Tema 208, Tribunal Pleno; TJMT, HC nº 1004253-26.2026.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal; TJMT, N.U 1022665-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe 12.09.2025; TJMT, N.U 1013433-37.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 26.07.2024; TJMT, N.U 1033418-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, DJe 10.10.2025; STJ, AgRg no HC n. 622.886/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31.05.2021; TJMT, N.U 1012823-98.2026.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJe 24.04.2026; TJMT, N.U 1010539-20.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 14.04.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018018-64.2026.8.11.0000

PACIENTE: MARLON KAUAN DE PAULA GAMARRA
IMPETRANTE: ELIZABETE CRISTINA DA SILVA TORRES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Marlon Kauan de Paula Gamarra
, com pedido liminar, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, nos autos da ação penal nº 1000174-16.2026.8.11.0093, recebeu a denúncia ofertada em desfavor do paciente, que imputou ao paciente a prática do crime de tráfico de drogas, bem como rejeitou as preliminares arguidas pela Defesa (id. 231454227 – AP nº 1000174-16.2026.8.11.0093).

A impetrante alega, em síntese, que:
1)
a prisão preventiva é ilegal por estar fundada em prova supostamente ilícita, decorrente de ingresso domiciliar sem fundadas razões e sem lastro constitucional suficiente,
2)
a nulidade da busca domiciliar contamina as provas dela derivadas, inviabilizando a manutenção da custódia cautelar,
3)
a decisão impugnada não enfrentou adequadamente a tese de ilicitude da prova, tratando a nulidade como questão secundária,
4)
a prisão preventiva foi mantida com fundamentação genérica e abstrata, sem demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do CPP,
5)
não há contemporaneidade nem individualização suficiente da necessidade cautelar e
6)
medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas e suficientes ao caso.

Requer a concessão da ordem, para que a prisão preventiva seja revogada ou, subsidiariamente, substituída por outras medidas cautelares alternativas (id. 363232866).

O pedido liminar foi indeferido em plantão judiciário, pelo Exmo. Sr. Des. Sergio Valério (id. 363228364).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 363504891).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, de lavra da i. Procuradora de Justiça, Exma. Sra. Dra. Rosana Marra (id. 367010875).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

De início, é importante frisar a existência do
habeas corpus
nº 1004253-26.2026.8.11.0000, cuja impetração teve por objeto a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, oportunidade na qual a ordem foi denegada à unanimidade, sendo decidido pelo colegiado da Colenda Primeira Câmara Criminal que:

“(...) 3. A decisão impugnada fundamenta-se em elementos concretos extraídos dos autos, como a apreensão de significativa quantidade de drogas fracionadas (09 papelotes de cocaína e 09 porções de pasta base), balança de precisão, indícios de estrutura organizada para tráfico e tentativa de destruição de provas, evidenciando tanto risco à ordem pública quanto risco à aplicação da lei penal.

4. A atuação do paciente em contexto de traficância em frente a escola, aliado a denúncias anônimas, intensa movimentação de usuários e suposto vínculo com organização criminosa, reforça a gravidade concreta da conduta e justifica a necessidade da segregação cautelar.

5. A decisão observa as exigências da Lei nº 15.272/2025, com juízo individualizado sobre a situação do paciente, afastando a ideia de automatismo na conversão do flagrante em prisão preventiva.

6. A presença de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes e residência fixa) não impede a custódia cautelar, quando demonstrado o periculum libertatis, conforme julgado desta Corte.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, diante do risco concreto de reiteração delitiva e ameaça à ordem pública, conforme já decidido em casos análogos. (...).”
(id. 346559855 – HC nº 1004253-26.2026.8.11.0000).

Por essa razão,
não conheço deste
writ

quanto as alegações de ausência de fundamentação para decretação da preventiva e quanto a suficiência de medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez que já foram analisados.

Nos demais pontos, presentes as condições de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

No dia 27.01.2026, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, conforme narrado no Boletim de Ocorrência nº 2026.29250:

“APÓS DENÚNCIAS ANÔNIMAS DE VIZINHOS, INCLUSIVE COM FOTOS REPASSADAS PELOS MESMOS, RELATANDO QUE ALGUNS INDIVÍDUOS ESTARIAM REALIZANDO A VENDA ILÍCITA DE DROGAS EM UMA RESIDÊNCIA EM FRENTE À ESCOLA ESTADUAL ANDRÉ ANTÔNIO MAGGI, E TEMENDO SE IDENTIFICAR, OS DENUNCIANTES SOLICITARAM QUE ESTA GUPM INTENSIFICASSE RONDAS NO LOCAL, POIS NÃO AGUENTAVAM MAIS A GRANDE QUANTIDADE DE USUÁRIOS QUE ENTRAVAM E SAÍAM DA RESIDÊNCIA. RELATARAM AINDA QUE POSSUEM CRIANÇAS PEQUENAS, E QUE OS INDIVÍDUOS SERIAM INTEGRANTES DE UMA FACÇÃO CRIMINOSA, MOTIVO PELO QUAL DECIDIRAM DENUNCIAR, SOLICITANDO PROVIDÊNCIAS DA POLÍCIA MILITAR. AO VERIFICAR AS IMAGENS, JÁ ANEXADAS NESTE B.O., ESTA GUPM DESLOCOU-SE ATÉ O REFERIDO LOCAL COM O INTUITO DE AVERIGUAR A SITUAÇÃO. AO AVISTAR A RESIDÊNCIA, FOI POSSÍVEL VISUALIZAR A SUSPEITA JENIFFER SAINDO DO LOCAL APÓS O SUSPEITO
MARLON ENTREGAR ALGO EM SUA MÃO
, NÃO SENDO POSSÍVEL, DE IMEDIATO, IDENTIFICAR DO QUE SE TRATAVA. AO REALIZAR A ABORDAGEM, FOI CONSTATADO QUE,
EM SEU BOLSO FRONTAL DO SHORT, LADO ESQUERDO, HAVIA 02 (DOIS) PAPELOTES DE COCAÍNA
. QUESTIONADA SOBRE A ORIGEM DO ENTORPECENTE,
ELA RELATOU QUE ACABARA DE PEGÁ-LO
NA RESIDÊNCIA SUPRACITADA. DIANTE DO EXPOSTO E DA FLAGRÂNCIA DELITUOSA, ADENTRAMOS A RESIDÊNCIA DOS ENVOLVIDOS, SENDO POSSÍVEL
VISUALIZAR O SUSPEITO MARLON ARREMESSANDO DENTRO DA FOSSA DE SUA CASA UMA BALANÇA DE PRECISÃO, JUNTAMENTE COM PORÇÕES ANÁLOGAS À COCAÍNA E À PASTA BASE DE COCAÍNA
. ESTA GUPM CONSEGUIU REALIZAR A DETENÇÃO DO SUSPEITO ANTES QUE ELE SE DESFIZESSE DAS DEMAIS SUBSTÂNCIAS QUE ESTAVAM EM SUA MÃO, AS QUAIS FORAM DEVIDAMENTE ARROLADAS NESTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. NO LOCAL, FOI TAMBÉM LOCALIZADO O SUSPEITO PAULO CÉSAR (VULGO ¿MAÇÃ¿), QUE, SEGUNDO DENÚNCIAS ANÔNIMAS, DESEMPENHA A FUNÇÃO DE ¿DISCIPLINA¿ DA FACÇÃO CRIMINOSA NA CIDADE DE FELIZ NATAL. COM O SUSPEITO PAULO CÉSAR FORAM ENCONTRADAS ALGUMAS PORÇÕES ANÁLOGAS À PASTA BASE DE COCAÍNA, PRONTAS PARA A REVENDA, CONFORME ARROLADAS NESTE BOLETIM. UM TERCEIRO SUSPEITO, DE NOME THIAGO, TAMBÉM SE ENCONTRAVA NO LOCAL E ESTARIA ALI PARA ADQUIRIR ENTORPECENTES. IMPORTANTE SALIENTAR QUE O SUSPEITO PAULO CÉSAR (VULGO MAÇÃ) JÁ É CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES DESSA NATUREZA, TENDO INFORMADO A ESTA GUPM QUE AINDA RESPONDE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, SENDO QUE, NA ÚLTIMA VEZ, FOI PRESO COM MAIS DE 35 KG DE ENTORPECENTES. DURANTE A ELABORAÇÃO DESTE B.O., OS TELEFONES DOS ENVOLVIDOS NÃO PARAVAM DE TOCAR, COM NÚMEROS DIVERSOS.”
(id. 224433325 – AP nº 1000174-16.2026.8.11.0093).

Em audiência de custódia realizada em 29.01.2026, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Embora o autuado MARLON não ostente antecedentes criminais formais, a quantidade expressiva de entorpecentes apreendida em sua posse é significativa e revela a gravidade concreta da conduta.

Com ele foram encontrados 09 (nove) papelotes de cocaína e 09 (nove) porções de pasta base de cocaína.

Além disso, o autuado foi flagrado tentando se desfazer de provas, arremessando balança de precisão e mais porções de drogas na fossa da residência, o que demonstra consciência da ilicitude e tentativa de obstrução da Justiça.

A forma de acondicionamento das drogas, fracionadas e prontas para comercialização, aliada à apreensão de aparelhos celulares que recebiam ligações constantes, evidencia estrutura organizada para o tráfico.

Há informações de que o autuado também integraria a facção criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso (CV-MT), atuando em conjunto com Paulo Cesar.

A quantidade expressiva de droga, 09 (nove) papelotes de cocaína e 09 (nove) porções de pasta base de cocaína, demonstra potencial lesivo elevado e periculosidade concreta da conduta, justificando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Nessa conjuntura, o eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado segundo o qual “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT).

Conforme já dito anteriormente, o crime de tráfico de drogas é punido com pena de reclusão de cinco a quinze anos, atendendo ao requisito objetivo previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Ademais, nos termos do art. 282, § 6º, do mesmo diploma legal, a prisão preventiva mostra-se adequada e necessária quando não se revela suficiente a substituição por medidas cautelares alternativas, como ocorre no caso concreto.

Diante desse cenário, a prisão preventiva revela-se medida proporcional e adequada, não se tratando de antecipação de pena, mas de providência cautelar indispensável à garantia da ordem pública e à interrupção da continuidade delitiva.

Ante o exposto, considerando tudo quanto consta até o momento nos autos, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de PAULO CESAR ALVES APOLINARIO, brasileiro, solteiro, tatuador, nascido em 22/10/1998 (27 anos), natural de Santa Carmem/MT, filho de Cicero Apolinario de Barros e Edna Aparecida Alves, portador do RG nº 29007399 SSP/MT e CPF nº 069.432.181-82, residente na Rua Itapiranga, nº 130, Bairro Centro, Feliz Natal/MT, CEP 78885-000, e de MARLON KAUA DE PAULA GAMARRA, brasileiro, solteiro, mecânico, nascido em 26/01/2006 (20 anos), natural de Sorriso/MT, filho de Flavio Gamarra e Cleotilde de Paula, portador do RG nº 32053320 SSP/MT e CPF nº 087.640.381-06, residente na Rua Itapiranga, nº 130, Bairro Centro, Feliz Natal/MT, CEP 78885-000 com fundamento nos artigos 312, 313, I, e 282, § 6º, do Código de Processo Penal. (...).”
(id. 221448033 – incidente nº 1000067-69.2026.8.11.0093).

Em 04.03.2026, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a conduta de tráfico de drogas (id. 225360434 – AP nº 1000174-16.2026.8.11.0093).

No dia 06.04.2026, a Defesa ofereceu resposta à acusação, ocasião na qual arguiu diversas preliminares, dentre elas, a de
“ilicitude das provas obtidas por violação de domicílio”
(id. 229160935 – AP nº 1000174-16.2026.8.11.0093).

Em decisão de 27.04.2026, o juízo
a quo
recebeu a denúncia, revisou e manteve a prisão preventiva, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 02.07.2026, bem como rejeitou
“por ora, as preliminares aventadas pela defesa. Todavia, ressalto que tais matérias poderão ser melhor analisadas após o término da instrução processual”
, nos seguintes termos:

“(...) No mais, a defesa sustenta a nulidade da abordagem policial, que resultou a apreensão das drogas.

Em que pesem as alegações defensivas, sem adentrar ao mérito da causa, observa-se do boletim de ocorrência de id. 224433758 que a prisão dos acusados se deu em razão de fundadas suspeitas, após o recebimento de denúncias anônimas acerca de tráfico de drogas e a abordagem de Jeniffer Torres da Silva, após receber 2 papelotes de cocaína do réu Marlon Kauan, que também foi flagrado tentando descartar uma balança de precisão entorpecentes no interior de uma fossa séptica, sendo recuperados 9 papelotes de cocaína e 9 porções de pasta base.

Nas mesmas circunstâncias, também foi preso em flagrante o réu Paulo Cesar, ao ser localizado, durante a abordagem policial, na posse de 19 porções de pasta base de cocaína fracionadas e embaladas para comercialização, além da quantia de R$ 130,00, em local indicado por Thiago Gomes de Almeida como ponto de tráfico de drogas.

Destaca-se que o réu Paulo Cesar é apontado como membro de facção criminosa já conhecido no meio policial e já responde à ação penal pela suposta prática do crime de tráfico de drogas perante o juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Sorriso (autos do processo nº 1008778-96.2024.8.11.0040).

Logo, verifica-se que as prisões ocorreram, após a abordagem policial devidamente justificada em virtude de elementos concretos dando conta da prática de tráfico de drogas.

Com efeito, o direito à inviolabilidade do domicílio e da intimidade dos réus se torna de valor inferior se sopesado com os benefícios sociais alcançados com a elucidação do crime supostamente praticado e da sua autoria, de forma que a garantia constitucional do asilo inviolável pode ser afastada nos casos de flagrante delito. Afinal, a referida inviolabilidade não pode servir de escudo para a prática de crimes ou atos infracionais. (...).

Considerando a data da prisão dos acusados, passo à reavaliação da prisão. (...).

No presente caso, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em 29/01/2026, por meio de decisão proferida nos autos nº 1000067-69.2026.8.11.0093. Exige-se, portanto, que tal medida cautelar passe por revisão.

Contudo, destaco que os pressupostos e os requisitos necessários à segregação cautelar continuam presentes, sem qualquer alteração fática existente, desde a sua decretação, a permitir a revogação da ordem prisional.

Conforme já fundamentado anteriormente, não é possível afastar o fumus comissi delicti, pois estão presentes os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade delitiva. (...).

Do mesmo modo, justifica-se a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, uma vez que permanece inalterado o quadro de risco decorrente da eventual liberdade dos réus.

Os fatos narrados na denúncia demonstram que há necessidade de manutenção da prisão cautelar, pois, para além da gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, caracterizada pela natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos, existe risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o réu Paulo Cesar, além de ser apontado como membro de facção criminosa já conhecido no meio policial, já responde à ação penal pela suposta prática do crime de tráfico de drogas perante o juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Sorriso (autos do processo nº 1008778-96.2024.8.11.0040).

Além disso, o réu
Marlon Kauan teria sido flagrado tentando se desfazer de provas
, arremessando balança de precisão e porções de drogas na fossa da residência, o que demonstra consciência da ilicitude e tentativa de obstrução da Justiça, que colocam em risco a aplicação da lei penal. (...).

Destaca-se, ainda, que não foram comprovados novos fatos que justifiquem a revogação da prisão preventiva, ressalvando que, havendo a demonstração da gravidade concreta das condutas imputadas aos réus, o decurso do tempo, por si só, não impede a manutenção da segregação, pois o lapso temporal não afasta o risco que o réu representa à sociedade. (...).”
(id. 231454227 – AP nº 1000174-16.2026.8.11.0093).

A defesa sustenta a nulidade da prisão em flagrante e de todas as provas dela decorrentes, ao argumento de que não houve fundadas razões para a violação do domicílio.

Todavia, no caso em exame, o boletim de ocorrência descreve de forma minuciosa o contexto fático que motivou a intervenção policial: denúncias anônimas reiteradas de tráfico de drogas em residência situada em frente a estabelecimento escolar, intensa movimentação de usuários, fotografias encaminhadas aos policiais militares, além da visualização direta da entrega de objeto suspeito pelo paciente à usuária posteriormente abordada na posse de 02 (dois) papelotes de cocaína, a qual confirmou ter adquirido o entorpecente no imóvel apontado.

Nesse contexto, a diligência policial não decorreu de mera suspeita vaga ou intuição subjetiva dos agentes públicos, mas de elementos prévios concretos e objetivamente verificáveis, posteriormente corroborados pela abordagem da usuária e pela constatação imediata da situação de flagrância, circunstâncias que autorizavam o ingresso domiciliar sem mandado judicial, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 603.616/RO (Tema 208/STF):

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Além disso, conforme narrado no boletim de ocorrência, ao adentrarem na residência, os policiais visualizaram o paciente tentando dispensar balança de precisão e porções de entorpecentes em uma fossa, circunstância que reforça a existência de flagrante delito e afasta, ao menos neste momento processual, a alegada ilegalidade da diligência.

A conduta observada configurou fundada suspeita de prática de crime permanente, legitimando a abordagem e a busca domiciliar e pessoal, em conformidade com o art. 244 do CPP.

Nesse sentido:

“(...) 4. A análise da legalidade das buscas pessoal e domiciliar demanda dilação probatória, incabível em habeas corpus, sendo suficientes os elementos descritos no boletim de ocorrência para caracterizar fundadas suspeitas. Em consonância com o artigo 244 do Código de Processo Penal, legitimando a diligência. (...).”
(TJMT, N.U 1022665-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe 12.09.2025)

“(...) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que, no interior do imóvel, esteja a ocorrer situação de flagrante delito. (...).”
(TJMT, N.U 1013433-37.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 26.07.2024).

Acrescenta-se que o exame da alegada ilicitude das provas colhidas em decorrência da busca domiciliar também demanda dilação probatória, o que é incabível nesta sede constitucional, devendo eventuais questionamentos ser suscitados perante o juízo natural da ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Eis julgado deste E. TJMT sobre o tema:

“(...) 3. O habeas corpus não admite dilação probatória, sendo inviável a análise aprofundada de teses que demandam instrução processual, como flagrante preparado, nulidade da busca e apreensão e parcialidade de testemunhas policiais. 4. O exame antecipado das alegações defensivas configuraria indevida supressão de instância, uma vez que devem ser analisadas pelo juízo natural da ação penal, após a instrução e sob o contraditório. (...).”
(N.U 1033418-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, DJe 10.10.2025).

Igualmente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias indica que: a) o paciente foi abordado em ato de comercialização de droga em frente à sua residência, o que configuraria justa causa para o ingresso no domicílio; b) os entorpecentes pertenceriam a ele, que os comercializaria juntamente com o irmão adolescente.
Para alterar essa conclusão, seria necessária ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus
. (...).”
(AgRg no HC n. 622.886/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31.05.2021).

Assim, as teses defensivas de nulidade da abordagem, da busca domiciliar e da ilicitude das provas derivadas não encontram amparo nos elementos do processo, razão pela qual devem ser rejeitadas.

Além disso, não há que se falar em afronta ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280, uma vez que o juízo de origem expôs de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento.

No tocante à alegação defensiva de que a decisão impugnada não teria enfrentado adequadamente a tese de ilicitude da prova, não assiste razão à impetrante.

Isso porque o juízo de origem apreciou expressamente a preliminar de nulidade decorrente da alegada violação domiciliar, registrando que a atuação policial foi precedida de denúncias anônimas corroboradas por elementos concretos verificados no local, especialmente a abordagem da usuária que deixou a residência na posse de entorpecentes e a tentativa do paciente de dispensar drogas e balança de precisão no interior do imóvel.

Ainda que de forma concisa, a decisão impugnada apresentou motivação suficiente para afastar, naquele momento processual, a alegação de ilicitude das provas, consignando a existência de situação de flagrância e a presença de elementos concretos aptos, em tese, a justificar o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

O magistrado singular também consignou que a matéria poderá ser novamente analisada após o encerramento da instrução criminal, oportunidade em que haverá maior aprofundamento probatório sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, não se verifica ausência de prestação jurisdicional ou omissão relevante, mas mero inconformismo da Defesa com as conclusões adotadas pelo juízo processante.

Com efeito, o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais não exige que o magistrado acolha a tese defensiva, tampouco que esgote, de forma exauriente, todas as argumentações deduzidas pelas partes, sendo suficiente a exposição clara das razões que conduziram ao convencimento judicial, como ocorreu no caso concreto.

Portanto, não há falar em nulidade da decisão por ausência de enfrentamento da tese defensiva, tampouco em afronta ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

De outro lado, a contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula ao simples decurso temporal entre os fatos e a manutenção da custódia, mas à permanência atual dos fundamentos concretos que evidenciam o
periculum libertatis
, os quais, no caso, permanecem íntegros e inalterados.

Conforme consignado pelo juízo singular, persistem presentes os elementos que justificaram a segregação cautelar, especialmente a apreensão de entorpecentes fracionados para comercialização, a tentativa do paciente de se desfazer de provas e os indícios de atuação em contexto de traficância

Nesse sentido
:

“(...) 5. A contemporaneidade da custódia subsiste enquanto persistirem os fundamentos que ensejaram sua decretação, não sendo afastada pelo mero decurso do tempo. (...)”
(TJMT, N.U 1012823-98.2026.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2026, publicado no DJE 24/04/2026).

“(...) A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida a partir da atualidade dos fundamentos que demonstram o risco à ordem pública, e não da data da prática do delito. (...)”
(TJMT, N.U 1010539-20.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 14.04.2026).

Igualmente não procede a alegação de ausência de individualização da medida extrema, pois a decisão impugnada indicou circunstâncias concretamente atribuídas ao paciente Marlon Kauan, notadamente a apreensão das substâncias entorpecentes, a tentativa de dispensar drogas e balança de precisão na fossa da residência e os indícios de atuação voltada à traficância, elementos expressamente utilizados pelo magistrado singular para justificar a manutenção da custódia cautelar.

Desse modo, verifica-se que a decisão impugnada não se valeu de fundamentação genérica ou abstrata, mas analisou elementos concretos relacionados à conduta imputada ao paciente, demonstrando, de forma individualizada, a necessidade da segregação cautelar.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado,
conhecido parcialmente o
writ
e, nessa extensão,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026